Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MODUS OPERANDI CORRIQUEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO GOLPE. ERRO DURANTE A NEGOCIAÇÃO. CONDUTA ARTIFICIOSA DO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. Na fraude perpetrada por terceira pessoa na compra e venda de veículos anunciados em sítios eletrônicos, o comprador e o vendedor são utilizados como instrumento do golpe, permanecendo em erro durante toda a negociação em virtude de conduta artificiosa do fraudador.

3. O modus operandi empregado pelos fraudadores ocorre sem grandes variações da seguinte forma: a) o proprietário, interessado em vender seu veículo, anuncia o bem em site de vendas on-line; b) o golpista encontra seu alvo e replica o anúncio do verdadeiro vendedor, dessa vez com valores bem mais atrativos; c) o interessado entra em contato com o golpista, mas é informado que o veículo está com outra pessoa (o verdadeiro anunciante), responsável por repassar-lhe os valores em razão de algum outro negócio; d) o fraudador promove o encontro entre o proprietário do veículo e o interessado na compra, orientando ambas as partes a não negociarem presencialmente os valores; e) promovido o encontro, o golpista torna a negociar os valores se passando pelo verdadeiro proprietário; f) por fim, repassa conta bancária para receber os valores.

4. A ausência de participação dolosa e consciente do comprador na fraude perpetrada por terceiro afasta sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo vendedor.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.